Tribunal: TJES
Processo: 5000707-25.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-25.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LORRAINE LUCAS DOS REIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000707-25.2021.8.08.0008

RECTE.: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECDA.: LORRAINE LUCAS DOS REIS

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
LORRAINE LUCAS DOS REIS
em face da
BANCO VOTORANTIM S/A
. Narra o autor, em síntese, que contratou um financiamento junto a demandada para aquisição de um veículo, parcelado em 36 parcelas, porém não recebeu o carnê para promover os pagamentos, razão pela qual entrou no sítio eletrônico da ré, sendo direcionada para atendimento via
WhatsApp
, por meio do qual foi emitido segunda via do boleto bancário. Relata que, posteriormente, recebeu por ligação de cobrança referente a prestação citada, e ao observar o recebido do pagamento constou que estava nome e CPF diverso do seu, e o Banco Votorantim como beneficiário. Informa que apesar dos fatos, teve seu nome/CPF inserido no SERASA.Não restando dúvida de que teria sido vítima de fraude, propôs a presente ação pugnando pela condenação da demandada à restituição do valor pago indevidamente e pela indenização pelos danos morais sofridos
.

Em sede de contestação (ID. 6517999), a requerida arguiu, em preliminar, o interesse na audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica pelo autor (ID. 6518013), na ocasião, reportou-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6518017), que resolveu a lide nos seguintes termos::

Isto posto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos constantes da inicial para:

A) CONDENAR a instituição requerida, a promover com a liquidação da prestação objeto do boleto (1ª parcela);

B) CONDENAR o banco demandado ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório.

Irresignada, a empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 6518020). Em suas razões, aduz a excludente de responsabilidade e inexistência de ato ilícito. Sustenta ainda, a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ. Por fim, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 6518024) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A controvérsia gira em torno de apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja a restituição da suposta parcela paga e se ensejaria danos morais ao consumidor considerando a negativação inserida em seu nome.

O que se depreende dos autos é que a conduta recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pelo recorrido. Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC1.

Ademais, entendo que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Em que pese as alegações apresentadas pela parte demandada, observa-se no “print” da conversa via WhatsApp (ID 7593110), entre a parte autora e suposta atendente da parte requerida, que foi enviado o arquivo do boleto em .pdf, sendo visível a logo do Banco Votorantim, ora demandado, como beneficiário.

Apresentando-o ainda no ID 7593113 o referido boleto, no qual extrai-se a indicação como beneficiário a parte demandada, junto a qual possuí relação jurídica estabelecida, apresentando ainda informações pessoais como o CPF da demandante, fatores suficientes para ludibriar um cidadão/usuário comum.

[...]

Dessa forma, tenho que deva haver a liquidação da primeira prestação, conforme perseguido pela consumidora, até porque é menos oneroso para a requerida do que restituir a quantia corrigida e emitir o boleto sem ônus.

Conforme consolidado já pela Súmula do STJ, bem como a luz do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responderá pelos danos gerados em razão das fraudes, uma vez que, todos que participem de uma cadeia de consumo, por meio da qual aferem lucros, responderá, mesmo que solidariamente, pelos danos causados. Assim, considerando a comprovação do respectivo desembolso, consoante documento acostado no ID 7593117, impõe-se a liquidação da prestação objeto do boleto (1ª parcela).

Nesse sentido, tem-se o entendimento da Turma Recursal do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO.
A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Número: 5000205-97.2021.8.08.0069 Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 31/Mar/2023
(Grifo nosso)

No que tange aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)